Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. EXCLUSÃO DE HERDEIRO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse, sob alegação de esbulho praticado pelo cônjuge supérstite do genitor falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o herdeiro pode ser reintegrado liminarmente na posse do imóvel de residência da família, ocupado pelo cônjuge supérstite.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.831 do Código Civil assegura à cônjuge supérstite o direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência da família.
4. O herdeiro não tem direito à posse do bem enquanto perdurar esse direito exclusivo da supérstite, ainda que exista copropriedade.
5. A relativização do direito de habitação exige prova documental da possibilidade de moradia alternativa digna, o que não foi apresentado.
6. O pedido de compensação financeira não foi formulado em sede liminar e deve ser apreciado no mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito real de habitação do companheiro supérstite prevalece sobre o interesse possessório do herdeiro no imóvel de moradia da família.
2. A exclusão do herdeiro da posse não configura esbulho enquanto vigente o direito de habitação.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.831.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1739644, 0723062-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02.08.2023, DJe 21.08.2023.